Tribunal: TJBA
Processo: 8069898-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069898-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARILENE SANTOS SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ/BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Marilene Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. 2. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da Paciente, imputando a mesma a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, narrando que, em 19.05.2021, por volta das 21h40min, na residência do casal situada em Itaetê/BA, a denunciada, agindo com animus necandi, desferiu golpes de faca em seu companheiro, causando-lhe a morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização da Paciente; (ii) definir se a nomeação de defensor dativo sem prévia citação pessoal após a prisão configura nulidade absoluta; (iii) analisar os fundamentos da prisão preventiva; e (iv) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A citação editalícia constitui medida excepcional admissível quando infrutíferas as tentativas razoáveis de localização pessoal do acusado. No caso concreto, foram realizadas diligências pela autoridade policial, Ministério Público e pelo oficial de justiça, restando certificado que a Paciente se encontrava em local incerto e não sabido, inexistindo equívoco na determinação da citação por edital. 5. Ainda que fosse reconhecida a possibilidade de diligências adicionais, a questão resta prejudicada pelos fatos supervenientes. A instrução processual foi integralmente encerrada, com realização de duas audiências nas quais a Paciente esteve presente, acompanhada de defensor dativo que apresentou resposta à acusação e formulou requerimentos que entendeu pertinentes, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa. A Paciente, supostamente, mediante uso de instrumento perfurocortante, desferiu golpes que ocasionaram o óbito do próprio companheiro, revelando sua periculosidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito. 7. A medida cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a Paciente empreendeu fuga do distrito da culpa. Após o fato, não foi localizada nos endereços conhecidos, e o mandado de prisão foi cumprido mais de três anos após o crime, em Comarca distinta. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada, constitui motivação suficiente para preservação da segregação cautelar. 8. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura. A instrução criminal foi encerrada com a realização de audiências em 16.10.2025 e 09.12.2025, aguardando-se apenas a apresentação das alegações finais. Incide o enunciado da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". O trâmite processual coaduna-se com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo atuação desidiosa da autoridade judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito de homicídio, evidenciada pelo emprego de instrumento perfurocortante contra o próprio companheiro, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 563; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 926.517/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, p. 28.11.2019; STJ, HC 934.758/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8069898-75.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Marilene Santos Silva e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.